Tribunal: STF
Processo: RE 285775
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO -- IPERJ. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO INTEGRAL À
PENSIONISTA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO.
Decisão que guarda plena conformidade com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que, com base na Constituição Federal, garante a
integralidade das pensões, sem necessidade de prévia fonte de custeio
(REs 208.851, Rel. Min. Néri da Silveira; 208.826, Rel. Min. Ilmar
Galvão; 207.660, Rel. Min. Maurício Corrêa; entre outros).
         Agravo regimental desprovido.